Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707866-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON ELOY PIMENTA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WILSON ELOY PIMENTA NETO (ID 42240537), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 51139327). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral (RE 632.853) (ID 51139328). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 36336378): (...) 2. É de se ressaltar a natureza de autocontenção do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo. O mérito é reservado à Administração Pública. Cabe intervenção apenas em situações excepcionais. Mais precisamente em Concursos Públicos, os precedentes das Cortes Superiores excepcionam os erros verificados a olho nu, de plano, teratologias e violações ao Edital do Concurso. 3. Os supostos erros não são verificados de plano. Significaria intromissão no mérito do ato administrativo, na soberania da Banca Examinadora, alterar a sua conclusão, violando-se o Princípio da Separação Orgânica dos Poderes. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029